Tribunal: TJDFT
Processo: 0732659-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO da sentença.
1. O Contrato de Abertura de Crédito é um contrato de adesão cujo consentimento do contratante pode ocorrer por meio de centrais de atendimento telefônico, terminais de autoatendimento, internet banking e aplicativos, sem necessidade de assinatura física, com base no princípio da liberdade ou ausência de forma preestabelecida, previsto no art. 107 do CC.
2. Sobre os juros remuneratórios, o c. STJ, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, dispôs que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
3. O REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos repetitivos, fixou as teses de que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Ausente a comprovação de erro, fraude, abusividade dos juros ou excesso de cobrança, é de rigor o reconhecimento da validade do contrato objeto da lide, sendo devidos os valores dele decorrentes.
5. Apelação conhecida e não provida.